Tribunal: TCU
Processo: 031.333/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Apoiar a preparação da modalidade de basquetebol em cadeira de rodas, dando a oportunidade e as concidções necessárias para os atletas do Distrito Federal possam competir em igualdade de condições com as principais atletas do basquetebol brasileiro e mundi (no da TCE no sistema: 2499/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 14075/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 031.333/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Cultural Educacional e Profissionalizante de Pessoas Com Deficiencia do Brasil - Icep (03.333.505/0001-66); Sueide Miranda Leite (XXX.817.531-XX). 1.2. Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Ministério do Esporte sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da IN TCU 71/2012.